Tribunal: TJDFT
Processo: 0715349-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Concessão de prisão domiciliar humanitária. Ausência de elementos que demonstrem que o paciente integra o grupo de risco. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Ordem denegada.